Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a universalidade do Juízo recuperacional, indeferiu pedido de constrição em desfavor da parte executada e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um (01) ano ou até eventual notícia de adimplemento da dívida vindicada. Aduz o Exequente que se deve retomar o curso da sua execução individual, pois a recuperação judicial foi encerrada. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Em relação à tese ventilada pela parte credora (ID: 106215766), saliento que embora encerrada a recuperação judicial, persiste comando judicial do juízo universal atinente ao crédito exequendo ora postulado (ID: 106215773, p. 11), a seguir: "aquele credor que ainda não ajuizou incidente de crédito pleiteie diretamente às Recuperandas o pagamento de seus respectivos créditos, na forma do Plano de Recuperação Judicial e seu respectivo Aditamento, mediante a apresentação de documento comprobatório da existência de seu crédito, o qual será atualizado, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05 até a data do ajuizamento da recuperação judicial (23.02.17). Esta determinação é igualmente válida para eventuais Credores Extraconcursais que pretendam converter seus créditos em quirografário, cujo cálculo deve ser feito seguindo os parâmetros indicados no item II acima". [...].. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 83747642. Indefiro, ainda, o prosseguimento do feito, com a adoção dos atos de constrição previstos em lei, conforme postulado pelos credores (ID: 106215766). Expeça-se, de imediato, em favor da parte credora, a certidão de que trata o art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, para fins de habilitação do crédito junto ao Juízo universal. Sem prejuízo, determino a suspensão do processo pelo prazo de um (01) ano ou até eventual notícia de adimplemento da dívida vindicada, o que ocorrer antes. A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, pois não se divisa urgência que não possa aguardar a decisão do Colegiado. Assim, não preenchidos os requisitos, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator